Tribunal: TJBA
Processo: 8017724-94.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017724-94.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIUS TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
GLEISON MACHADO SCHUTZ

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA.
ART. 11 DA LEI N. 6.830/80.
NÃO OBSERVÂNCIA
. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o agravo de instrumento nº 8017724-94.2022.8.05.0000, oriundo da comarca de
Feira de Santana
,

em que figuram, como agravante,
UNIUS TRANSPORTES LTDA
, e, como agravado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto condutor.